Tribunal: STF
Processo: RHC 116464
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR MEIO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÃO DE “CALIBRAGEM DUVIDOSA” DO EQUIPAMENTO UTILIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame. Precedentes: HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10 e HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10.



    2. In casu, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei 9.503/97, por conduzir veículo automotor com concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida. Embora tenha alegado a “calibragem duvidosa” do equipamento utilizado no teste de alcoolemia ao qual foi submetido, o recorrente não trouxe qualquer comprovação que infirme a presunção de veracidade do teste realizado pelo Poder Público.



    3. Destarte, para acolher-se a tese da defesa de que o equipamento utilizado no teste de alcoolemia não foi corretamente calibrado, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedente: HC 114.597, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.04.13.



    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.